Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Diante do certificado no ID 72053937, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora